Tribunal: TJDFT
Processo: 0026151-89.2014.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVOS NOS RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0026151-89.2014.8.07.0018 RECORRENTE: RODOESTE TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP, DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: GEORGE DA SILVA OLIVEIRA, MARIA FRANCISCA DA SILVA MORAIS, DISTRITO FEDERAL, RODOESTE TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP DESPACHO Encaminhe-se a petição de ID no 43661766 ao colendo STJ, uma vez que os autos tramitam naquele Sodalício, consoante certidão de ID no 26476046. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007